Tribunal: TJMT
Processo: 1002813-41.2023.8.11.0051
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002813-41.2023.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WILMAR MARTINS ROCHA - CPF: 688.725.261-91 (RECORRENTE), EVANDRO NABI BEZERRA DE ALCANTARA - CPF: 734.684.101-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/4959-28 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1002813-41.2023.8.11.0051

Classe CNJ

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Wilmar Martins Rocha

Recorrido(s):

Banco Bradesco S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 a 25/04/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANO MORAL. “GOLPE POR MENSAGEM”. RESPONSABILIDADE DO BANCO NÃO CONFIGURADA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Para que o Banco seja responsabilizado é imperiosa a verificação de falhas na prestação de serviço, conforme predispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

2.

Resta caracterizada a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do artigo 14, §3.o, inciso II do CDC, quando este não age com a cautela necessária ao receber mensagens em celular, fornecer dados, sem confirmar se tratar de canal oficial, que resultaram no bloqueio do celular e efetivação de diversas transferências via “pix”, sendo inadmissível a responsabilização da instituição bancária, quando demonstrado que o consumidor não agiu com a diligência adequada, devendo este suportar os prejuízos experimentados.

3. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
A parte autora alega que foram feitas duas transferências indevidas via PIX de sua conta, conforme a seguir:
1 - R$ 11.400,00 (onze mil e quatrocentos reais), para o Sr. ANTÔNIO CARLOS BAPTISTA FILHO, CPF no 241.926.908-02, Instituição: Banco Inter; 2 - R$ 8.300,00 (oito mil e trezentos reais), para a Sra. NICOLE DO NASCIMETO – CPF 474.101.368-55, Instituição: BCO C6 S.A;
Ainda, no Boletim de Ocorrência registrado pela parte Autora consta que recebeu uma ligação de um 0800, acostado junto ao ID 124381290, conforme a seguir:
“NARRATIVA

COMPARECEU NESTA UNIDADE POLICIAL/COMUNICANTE NARRANDO QUE NA DATA DE ONTEM RECEBEU UM LINK DO BANCO BRADESCO ONDE FALAVA QUA ALGUÉM HAVIA FEITO UMA COMPRA NO VALOR DE r$2.900,00 REAIS, ONDE SE NÃO FOSSE O COMUNICANTE APERTASSE NO LINK 0800 PARA CANCELAR A COMPRA, NISTO SEU CELULAR FOI BLOQUEADO NÃO CONSEGUINDO MAIS TER ACESSO A NADA...”
Com efeito, entendimento recente proferido pelas Turmas Recursais é no sentido da improcedência dos feitos desta natureza, senão vejamos: E M E N T A - RECURSO INOMINADO –
GOLPE DO PIX – UTILIZAÇÃO DE CELULAR HABILITADO E SENHA PESSOAL – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR
– ARTIGO 14, § 3o, II DO CDC – AFASTADA A RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.(grifo nosso) O artigo 14, § 3o, inciso II do CDC prevê que o fornecedor de serviços não será responsabilizado em caso de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. É fato público e notório que as transações realizadas via PIX somente são autorizadas através de celular pessoal, devidamente habilitado para tal, com a utilização de senha pessoal. Assim, a concretização da fraude somente foi possível em razão da falta de zelo da parte promovente, inexistindo qualquer responsabilidade a ser imputada à instituição bancária. Sentença reformada. Recurso Provido. (N.U 1030608-06.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 13/12/2023)
.”.

4. O que se evidencia é a negligência do Autor em seus atos, configurando-se a excludente de responsabilidade prevista no artigo 14, §3o, II, do CDC, inexistindo, por parte da ré, dever de indenizar a qualquer título.

5. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024